Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 10462828, fls pdf 263-296, consta pedido do exequente pelo não reconhecimento de coisa julgada/litispendência quanto à substituída processualmente VALÉRIA MOREIRA SILVA MADRILES. No ID: 36734084, o SINDIRETA requereu: “a) o saneamento do feito em relação aos substituídos VALDECI PEREIRA DAMASCENO, VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA, VALERIA MARIA DE CARVALHO, VALERIA MOREIRA SILVA MADRILES, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM e VANDERLEI EMIDIO PEREIRA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos nos autos do EME 0016296-19.2009.8.07.0000 e ora juntados; b) a apreciação da petição constante no ID 10462828; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos retromencionados suplicantes, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; (...) e) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos demais substituídos, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 29259981 - Págs. 1-14), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais deferido e f) a apreciação do pedido de ID 10462752 - Págs. 1-2, fixando-se os honorários da presente execução.” No ID 43718534, foram fixados os honorários à execução, declarado saneado o processo quanto aos substituídos VALDECI PEREIRA DAMASCENO, VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA, VALERIA MARIA DE CARVALHO, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM e VANDERLEI EMIDIO PEREIRA e o Distrito Federal foi chamado a se pronunciar sobre a situação de VALERIA MOREIRA SILVA MADRILES (ID: 10462828). No ID 46023436, em resposta, o Distrito Federal evidenciou que (ID 10462828, fls pdf 263-296) a sentença proferida nos autos da ação n. 2004.01.1.009139-8 acolheu a prescrição de parcelas de benefício alimentação anteriores ao quinquênio imediato à propositura daquela ação, ajuizada em 05/02/2004. Assim, seguiu pontuando o DF que, uma vez que a sentença transitou em julgado, prescreveu, portanto, os valores anteriores a 05/02/1999 e, por esta razão, a substituída processualmente VALERIA MOREIRA SILVA MADRILES não recebeu os valores anteriores a 05/02/1999. Continuou o ente Distrital a afirmar que não pode o exequente pretender as parcelas anteriores a 05/02/1999, porque operou-se coisa julgada, não cabendo mais a rediscussão da referida pretensão. Passo a decidir. I-DA LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA De acordo com os arts. 502 e 506 do Código de Processo Civil denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso com relação às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Segundo os §§ 3o e 4o do art. 337 do CPC, haverá litispendência quando se repete ação que está em curso e haverá coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Em análise de documentos acostados aos autos (ID 10462828, fls pdf 263-296), extrai-se que VALÉRIA MOREIRA SILVA MADRILES figurou também como substituída processual na Execução n. 2004.01.1.009139-8 (com o mesmo objeto da presente execução), a qual já originou, inclusive, a ordem de pagamento devida (RPV 2012.00.2.027449-2). É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação à aludida servidora porque, para ela, já existe uma decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Ante do exposto, declaro extinta a presente execução em relação à substituída processualmente VALÉRIA MOREIRA SILVA MADRILES, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção, em decorrência da constatação de coisa julgada, referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). II- ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. Uma vez declarado saneado o processo (ID 43718534), determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos referentes aos substituídos VALDECI PEREIRA DAMASCENO, VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA, VALERIA MARIA DE CARVALHO, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM e VANDERLEI EMIDIO PEREIRA, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID 10462692), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) autorizados no ID 10462764 e os honorários à execução fixados no ID 43718534, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais:i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 4 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador